Tribunal: TJMT
Processo: 1011737-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011737-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Curatela]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), LIGIA MACHADO - CPF: 203.667.601-49 (AGRAVANTE), AILTON JOSE MACHADO - CPF: 203.764.801-49 (AGRAVADO), GILDA LUCRECIA MACHADO - CPF: 284.450.071-49 (AGRAVADO), ROSEMEIRE MACHADO NUNES - CPF: 328.834.121-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA – DEFERIDO O PEDIDO LIMINAR – PRETENDIDO O INDEFERIMENTO DA CURATELA PROVISÓRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO
.

Inexistindo nos autos provas inequívocas da alegada incapacidade da pretensa curatelada, o indeferimento da tutela inicial é medida que se impõe, ao menos até a completa instrução processual.

Agravo provido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011737-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LÍGIA MACHADO

AGRAVADOS: AILTON JOSÉ MACHADO, GILDA LUCRÉCIA MACHADO, ROSEMEIRE MACHADO NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LÍGIA MACHADO,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória n. 1000294-07.2024.8.11.0036, proposta por
AILTON JOSÉ MACHADO, GILDA LUCRÉCIA MACHADO e ROSEMEIRE MACHADO NUNES
,
que acolheu os pedidos iniciais para determinar a interdição provisória da Agravante, nomeando a segunda Agravada como curadora, com a busca e apreensão da curatelada e sua respectiva entrega à curadora nomeada.

Inconformada, a Recorrente aduz, em suma, que apesar de ser pessoa idosa e apresentar quadro de demência em fase inicial, é lúcida e não necessita de curador, bem como que o laudo o qual embasou a decisão agravada foi emitido por profissional que não acompanha a Agravante, estando em total desacordo com a realidade.

Ademais, alega que possui medida protetiva deferida contra o primeiro Agravado, após receber ameaças de morte.

Pugna pela suspensão da decisão agravada, diante da desnecessidade de interdição, ou, alternativamente, requer seja nomeada curadora a neta Cláudia Cristina Martins de Oliveira, que já se habilitou nos autos como terceira interessada.

Preparo recolhido, consoante ID. 212802154.

Tutela de urgência recursal deferida, conforme ID. 212904160, para determinar a suspensão da ordem de interdição, até o julgamento do mérito do Recurso.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo provimento do Recurso (ID. 223657660).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória n. 1000294-07.2024.8.11.0036, que acolheu os pedidos iniciais para determinar a interdição provisória da Agravante, nomeando a segunda Agravada como curadora, com a busca e apreensão da curatelada e sua respectiva entrega à curadora nomeada.

Compulsando os documentos até então colacionados aos autos, verifica-se que o Recurso não comporta provimento, visto que as provas até então colacionadas aos autos dão suporte ao pleito da Agravante, de suspensão da liminar que acolheu o pleito de interdição.

Isso porque, além da medida protetiva de urgência n. 1007750-10.2024.8.11.0003 (ID. 212658185) proposta pela Recorrente em face do Agravado Ailton José Machado, por ameaça de morte, ainda constam ações movidas pela Agravante em desfavor das outras Recorridas, inclusive contra a curadora nomeada pelo juízo
a quo
(ID. 212658189).

Nessa toada, se mostra temerária a manutenção da decisão agravada, que dá poderes de curador a quem possivelmente deles não faz jus.

Ademais, pairam dúvidas quanto à necessidade da interdição, razão pela qual é prudente que se aguarde a diligência de inspeção e constatação
in loco,
já determinada pelo juízo
a quo
, a fim de confirmar a existência de elementos aptos a embasar a determinação de interdição, mormente porque há interesse econômico em evidência.

Pertinente mencionar que, como bem lançado no parecer da d. PGJ,
“com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n. 13.146/2015 não há mais que se falar na figura da “interdição” da pessoa com deficiência mental ou intelectual para todos os atos da vida civil, uma vez que estas deixaram de ser absolutamente incapazes.”.

Assim,
“em situações excepcionais, a pessoa com deficiência mental ou intelectual poderá ser submetida à curatela, a qual, nos termos do artigo 85 do aludido Estatuto, é restrita a atos de conteúdo patrimonial ou econômico, devendo ser proporcional com as necessidades e circunstâncias de cada caso.”.

Vejamos:

“Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.

Ocorre que, no presente caso, não está comprovado que a Agravante não possui capacidade plena de entender os fatos e os atos da vida civil ou de exprimir a sua vontade, inclusive demonstrou a existência de divergências familiares com seus filhos, ora Agravados, culminando na formalização de boletim de ocorrência, deferimento de medida protetiva e ingresso com ação de cobrança.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA – INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR – PRETENDIDO O DEFERIMENTO DA CURATELA PROVISÓRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera comprovação de enfermidade ou senilidade, não basta para a concessão da interdição, posto que, como medida excepcional, exige a comprovação inequívoca da incapacidade do indivíduo para exprimir sua vontade.
(TJ/MT, N.U 1014304-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA – INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR – PRETENDIDO O DEFERIMENTO DA CURATELA PROVISÓRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que inexistindo nos autos provas inequívocas da alegada incapacidade da agravada, o indeferimento da tutela é medida que se impõe, por ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão”
(TJ/MT, N.U. 10161681420228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022).

Sendo assim, sopesando os interesses envolvidos e analisando as circunstâncias do caso concreto, conclui-se que o provimento do Recurso é medida que se impõe, por prudência, mostrando-se necessário aguardar o término da instrução processual.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para suspender a decisão agravada até o julgamento final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024